Tribunal: STF
Processo: MS 27609
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO
   CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE
   PARA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA ORAL. EXIGÊNCIA DE TRÊS
   ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE
   BACHAREL EM DIREITO.
1. Nos termos da decisão do Supremo
   Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.460), o
   triênio constitucionalmente exigido de atividade jurídica há que
   ser demonstrado no ato de inscrição definitiva no concurso.
2.
   Atividade jurídica é aquela que, desempenhada pelo bacharel em
   direito, tem como objeto a exclusividade ou a comprovada
   preponderância do conhecimento jurídico. Cargo que não é
   exclusivo de bacharel em direito não revela o atendimento da
   exigência constitucional do art. 129, § 3º, da Constituição da
   República, prevista também no edital do concurso e no art. 44, §
   2º, inc. II, da Resolução n. 93/2007, que estabelece regras para
   ingresso na carreira do Ministério Público Federal.
3. Ocupação
   de cargo cujas atribuições não exigem graduação em direito não
   pode ser qualificada como exercício de atividade jurídica.
4.
   Segurança denegada.